Tribunal: TJSP
Processo: 1027101-12.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Réu que manteve o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, mesmo depois do pagamento da primeira parcela do acordo firmado entre as partes – Impossibilidade – Credor que tem o prazo de 05 dias úteis para exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito, a partir do integral e efetivo

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Réu que manteve o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, mesmo depois do pagamento da primeira parcela do acordo firmado entre as partes – Impossibilidade – Credor que tem o prazo de 05 dias úteis para exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito, a partir do integral e efetivo pagamento – Inteligência da Súmula 548, do STJ – Afastamento, todavia, do direito à reparação dos danos morais que alega ter sofrido, em razão de inscrição preexistente – Súmula 385, do STJ – Ausência de prova acerca da legitimidade das negativações – Recurso provido, em parte.